Tribunal: STF
Processo: RHC 193005
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Renilton Camargo da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 592.046/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 26.3.2020, na Execução Penal n. 0002189-02.2017.8.24.0069, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou “REMIDOS 88 (oitenta e oito) dias de pena”, em razão da “aprovação total no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ((...) - ensino fundamental), em conformidade com o art. 126, § 1º, c/c o § 5º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação nº 44/2013 – CNJ, faz jus à remição de 66 (sessenta e seis) dias, acrescido de 1/3, resultando num total de 88 (oitenta e oito) dias” (fls. 73-75, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0000465-08.2020.8.24.0020/SC. Em 4.6.2020, por unanimidade, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE CONCEDEU OITENTA E OITO DIAS DE REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO INTEGRAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA 2019 RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO.
    POSTULADA RETIFICAÇÃO E DEFERIMENTO DE CENTO E TRINTA E TRÊS DIAS. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE NÃO FREQUENTOU CURSO EDUCACIONAL. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A REDUÇÃO PELA METADE DAS MIL E SEISCENTAS HORAS DEFINIDAS COMO CARGA MÍNIMA PARA CONCLUSÃO DO RESPECTIVO NÍVEL DE ENSINO PELA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
    PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA.
    PRONUNCIAMENTO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 56, vol. 1).
    4. Em 26.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, José Renilton Camargo da Silva, o Habeas Corpus n. 592.046/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) a concessão da medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus em favor de JOSÉ RENILTON CAMARGO SILVEIRA DA SILVA para reconhecer a remição de 177 dias — e não apenas 88 dias — da pena do PACIENTE” (fl. 9, vol. 1).
    Em 30.6.2020, a medida liminar requerida foi indeferida (fls. 78-79, vol. 1).
    Em 18.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus (fls. 51-53, vol. 2).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NAS 5 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    2. Na hipótese, tendo o ora agravante alcançado a aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.600 horas do ensino fundamental, ex vi do disposto nos arts. 1º, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ e 4º, incisos II e III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do CNE –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 (oitenta e oito) dias.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 73, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que teria obtido “aprovação em todas as áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ensino fundamental (…) [, pelo que teria direito à] remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de sua pena” (fl. 89, vol. 2).
    Argumenta que “a leitura conjugada dos arts. 24, I, e 32 da Lei 9.394/96 e do art. 1.º, IV, da Recomendação 44/13 do CNJ permit[iria] concluir, com simples cálculos aritméticos, que a) a carga horária mínima para o ensino fundamental nacional é de 3.200 horas (4 anos x 800 horas); e b) 50% da carga horária mínima para o ensino fundamental equivale a 1.600 horas” (fl. 90, vol. 2).
    Defende que “12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.600 horas de estudo referentes à conclusão do ensino fundamental deve[riam] remir 133 dias de pena. (…) a aprovação total no ENCCEJA d[aria] direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias + 1/3 = 177 dias)” (fl. 90, vol. 2).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento na Recomendação 44/2013 do CNJ, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), para declarar remidos 177 dias da pena do paciente, por aprovação integral no ensino fundamental - ENCCEJA” (fl. 92, vol. 2).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões (fls. 105-115, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. No acórdão impugnado, foi mantida a decisão monocrática do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos seguintes termos:
     “O agravo não merece prosperar.
    Na hipótese, como visto, a defesa pugna pelo reconhecimento de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que a Recomendação n. 44/2013 do CNJ deve estar em consonância com o texto da Lei n. 9.394/1996, de modo que 50% da carga horária do ensino fundamental equivaleria a 1.600 horas, e não a 800 horas, como alegado na decisão atacada.
    Não há, contudo, nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido, isso porque, tal como está dito na decisão agravada, esta Sexta Turma, examinando situação semelhante à ora apresentada, consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    Eis a ementa do referido julgado: 
    HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. ART. 126, § 5°, DA LEP. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, de acordo com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, permite a remição da pena pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional (ENEM) que certifique o ensino médio a jovens e adultos.
    2. O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio’.
    3. A Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade’ (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas).
    4. Para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição.
    5. Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em razão da aprovação do apenado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, declarou remidos, proporcionalmente, 30 dias da pena a cumprir.
    6. Ordem denegada. (HC 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018, grifei).
    Logo, em resumo, o julgado acima fixa a remição de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completada, e de cerca de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do ensino, em observância ao art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
    No mesmo sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Decisão monocrática concessiva da ordem reformada, para denegação do habeas corpus, tendo em vista nova orientação jurisprudencial do STJ.
    2. O atual entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c/c art. 32, caput, ambos da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porquanto a referida norma, consoante previsto no inciso I do art. 4º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional.
    3. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    4. Na hipótese, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.
    5. Agravo regimental provido, para denegar o habeas corpus. (AgRg no HC 557.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020, grifei). 
    Na hipótese, portanto, tendo o ora agravante alcançado a aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.600 horas do ensino fundamental, ex vi do disposto nos arts. 1º, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ e 4º, incisos II e III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do CNE –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 (oitenta e oito) dias.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto” (fls. 77-79, vol. 2).
    9. Na espécie vertente, não se comprovou equívoco no cálculo para a remição da pena do paciente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República em processo análogo (Habeas Corpus n. 173.960, de minha relatoria), também originário de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre o tema:
    “7. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ‘o correto para se chegar ao cálculo de 50% sobre a carga horária definida legalmente no presente caso (2.400) é de 1.200 horas prevista na Resolução nº 44/2013 do CNJ’ (fl. 06). (…)
    10. A irresignação, data venia, não merece prosperar.
    11. O art. 126, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, estabelece que ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. Já a contagem do tempo, segundo o art. 126, § 1º, da LEP, será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
    12. De outro lado, a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, suprindo lacuna do art. 126, § 5º, da LEP, possibilitou que o apenado seja agraciado com a remição de sua pena, sem estar vinculado a atividades de ensino, mas demonstrando mérito pessoal por lograr aprovação em exames oficiais de conclusão dos ensinos fundamental e médio, estudando por conta própria: (...)
    13. No caso sob exame, as instâncias ordinárias e o STJ indeferiram o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a qual estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    14. De fato, como bem asseverou o eminente Ministro Roberto Barroso, no RHC nº 174.894/SC, ‘a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui &apos;Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA&apos;. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. [...]’ (RHC 174894, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).
    15. A decisão impugnada está, portanto, em consonância com a regulamentação sobre o tema. Cálculo que não merece reforma”.
    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, em processo análogo, se assentou:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 173.208, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, HC n. 173.960, de minha relatoria, DJe 18.12.2019, e RHC n. 187.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2020.
    Não há qualquer comprovação, pois, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora